Tribunal: TJES
Processo: 5005033-11.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005033-11.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: MARIA DA GRACA SANTOS MARCIANO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005033-11.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:

MARIA DA GRACA SANTOS MARCIANO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos.

Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva ser indenizada a restituição de valores, suspensão de descontos no seu benefício previdenciário e o cancelamento de empréstimo consignado, sustentando, em síntese, que é pensionista do INSS, foi lançado um empréstimo pessoal com descontos de parcelas na sua conta bancária a título de prestações no contrato, cobranças de prêmio de seguro. Registra, ainda, que foram debitados da sua conta bancária duas prestações no valor de R$ 340,00, tendo como beneficiário a ICATU SEGUROS S/A. Este valor foi restituído. Reclama, também, que vem recebendo apenas R$ 430,00 após as parcelas que são descontados no seu benefício e na sua conta bancária.

Em síntese, o magistrado julgou: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência condeno o requerido BANESTES no pagamento de R$ 680,00 corrigido com juros e correção monetária a partir do efetivo desconto na conta bancária da requerente. JULGO IMPROCEDENTE o pedido em face da ICATU SEGUROS S/A
.”

Em sede recursal, as empresas recorrentes alegam que a contratação do título de capitalização foi válida e a sentença deve ser reformada.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação se serviço dos bancos réus, onde vemos na pratica a utilização de meio tão somente para benefício dos réus, onde as prestações dos dois títulos compromete quase 50% (cinquenta por cento) do salário do autor, que recebe um salário mínimo.

Cito a sentença:
“
Não se tratou de apenas um título de capitalização, mas dois títulos com o mesmo valor da prestação de R$ 340,00. A requerente conforme documentos nos autos, efetuou o pagamento de duas prestações de cada título que alcançou somadas as quatro prestações o valor de R$ 1.360,00, e o BANESTES esclarece que foram restituídos apenas o valor de R$ 680,00, ou seja, 50% do que a requerente pagou. A toda evidência, o Banco tinha pleno conhecimento de que a requerente não poderia arcar com esse tipo de produto. A requerente, por certo, foi instada a adquirir os dois títulos e após, percebeu que não havia condições de efetuar o pagamento tendo em vista que recebe um salário-mínimo da previdência pública. As prestações dos dois títulos alcançavam quase 50% do salário da requerente, trazendo-lhe serias consequências para suas economias domésticas, o que revela uma conduto ilícita do Banco. Por esta razão, tem a obrigação de restituir não só 50% mas 100%, e de forma corrida do valor de R$ 1.360,00 descontados da conta bancária da requerente sob este título. Considerando que foi restituído 50%, a requerente tem de crédito, ainda, R$ 680,00. Nesta perspectiva a requerente foi afetada no seu patrimônio ideal, impondo-se ao Banco uma indenização por danos morais. Contudo, a requerente não fez pedido desta natureza, por esta razão não há possibilidade jurídica de condenação, por óbvio. No que tange aos demais pedidos da requerente, verifico que o contrato de empréstimo pessoal guarda juridicidade, e o prêmio de seguro prestamista restou consolidado já que a Instituição Bancária deixou de proceder descontos em agosto de 2022.
”

Havendo, portanto, uma prática abusiva dos bancos, se utilizando de artifícios para prejuízo do consumidor, aposentados e muitas vezes com entendimento e conhecimento limitados.

Sendo evidenciado a necessidade da devolução integral dos valores pagos, não apenas o 50% (cinquenta por cento) já realizado pelo banco.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)